Tribunal: TJDFT
Processo: 0751270-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE REGIME MENOS GRAVOSO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP SATISFEITOS. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O regime fechado é impositivo em caso de acusado reincidente apenado com sanção superior a quatro anos. Precedentes do TJDFT.
2. Demonstrada, no caso concreto, a necessidade da segregação cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, não há se falar em revogação da medida imposta.
3. Recurso conhecido e não provido.